Tribunal: TJMT
Processo: 0002766-89.2019.8.11.0030
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002766-89.2019.8.11.0030
APELANTE: ANDERSON DA SILVA MALHEIROS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
À Secretaria para a publicação do acórdão.
Cuiabá, 25 de março de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator